Tribunal: TJDFT
Processo: 0711275-32.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA IDOSO (ART. 171, § 4o, CP). CRIME CONTINUADO. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. DOLO ESPECÍFICO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO (DOBRO). REGIME FECHADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDOS RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu por cinco crimes de estelionato contra pessoa idosa (art. 171, § 4o, CP), em continuidade delitiva (art. 71, CP). A conduta consistiu em obter vantagem ilícita (R$ 52.828,65) ao se apresentar falsamente como advogado, ganhando a confiança da vítima para, sob o pretexto de auxílio fiscal, induzi-la a realizar procedimentos de biometria facial, que foram utilizados para validar cinco empréstimos bancários fraudulentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) examinar a alegação de atipicidade da conduta por ausência de dolo específico; (ii) saber se o acervo probatório é suficiente para a condenação; (iii) analisar a dosimetria da pena-base, especificamente a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes; (iv) aferir a legalidade da fração de aumento (dobro) aplicada pela majorante do art. 171, § 4o, do CP; (v) verificar a adequação do regime inicial fechado; e analisar a condição de hipossuficiente como fundamento para afastamento dos danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dolo específico do estelionato, preordenado, restou inequivocamente configurado. O agente arquitetou um plano deliberado, iniciando com a falsa atribuição da qualidade de advogado, evoluindo para a captação da confiança da vítima idosa e explorando sua vulnerabilidade tecnológica (biometria facial) para obter vantagem ilícita.
4. A autoria é inconteste. A palavra da vítima, que assume especial relevo em crimes patrimoniais, não está isolada, mas sim corroborada por robusto conjunto probatório: (i) depoimentos de informantes (esposa e amigo) que também foram vítimas do mesmo modus operandi; (ii) prova documental, incluindo o cartão de visitas falso e os contratos de empréstimo; (iii) extratos bancários que comprovam a transferência dos valores para a conta do acusado; e (iv) depoimento do agente policial que conduziu a investigação.
5. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais: (i) a culpabilidade, que extrapolou o dolo ordinário do tipo penal, pois o agente instrumentalizou laços afetivos que fomentou (tratando as vítimas por "pai" e "mãe") para potencializar o engano; e (ii) os maus antecedentes, confirmados por condenação definitiva anterior.
6. A aplicação da fração máxima (dobro) referente à majorante do art. 171, § 4o, do CP não configura bis in idem. A exasperação não se deu apenas pela condição de idoso, mas pela "relevância do resultado gravoso", consubstanciada no expressivo prejuízo patrimonial (superior a R$ 50.000,00) imposto a uma vítima de baixa renda.
7. Impõe-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, 'a', e § 3o, do CP, pois a pena fixada foi superior a 4 (quatro) anos e o sentenciado ostenta duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e antecedentes).
8. A condição de hipossuficiente não tem o condão de afastar a responsabilidade frente ao dano material e moral robustamente demonstrados, notadamente quando, quanto ao último, o quantum estabelecido já considerou, expressamente, a condição econômica das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “A condenação por estelionato (art. 171, CP) é mantida quando o dolo preordenado e a autoria são comprovados pela palavra coerente da vítima, corroborada por provas documentais e testemunhais. A culpabilidade (art. 59, CP) é validamente exasperada se o agente explora laços afetivos fomentados com a vítima (tratamento por 'pai' e 'mãe') para potencializar o engano. A fração de aumento do art. 171, § 4o, (crime contra idoso) pode ser fixada no dobro com base no 'resultado gravoso', como o elevado prejuízo patrimonial, sem configurar bis in idem. O regime inicial fechado é adequado (art. 33, §§ 2o e 3o, CP) se a pena supera 4 anos e há circunstâncias judiciais negativas. A hipossuficiência não tem o condão de afastar a responsabilidade por danos materiais e morais”.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 59, 71 e 171, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC 707.862/AC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022; Acordão 2057363, 0700459-54.2021.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/10/2025.